Tribunal: TJDFT
Processo: 0051509-83.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. OBJETO. ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. PROPRIETÁRIO NÃO DETENTOR DA QUALIDADE DE PERMISSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTUAÇÃO COM LASTRO NA LEGISLAÇÃO LOCAL QUE REGULA O TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS. RECURSO. DESPROVIMENTO. ILEGALIDADE. INVALIDAÇÃO. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO no 661.702/DF. TEMA 546. DISTRITO FEDERAL. UNIDADE FEDERATIVA AUTÔNOMA. NATUREZA HÍBRIDA. COMPETÊNCIA LEGIFERANTE. PRÓPRIA DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. LEIS DISTRITAIS no 239/1992 E 953/1995. REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DISTRITAIS. REGULAÇÃO INSERTA NAS COMPETÊNCIAS DISTRITAIS. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 28, §7o DA LEI DISTRITAL no 239/1992, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI DISTRITAL no 953/1995. INCONSTITUCIONALIDADE. RETENÇÃO DO VEÍCULO. MEDIDA DESARRAZOADA. DÍVIDA PÚBLICA. COBRANÇA. EXECUÇÃO FISCAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. TESE FIRMADA EM SEDE REPERCUSSÃO GERAL (RE 661.702/DF, TEMA 546). HIPÓTESE JURÍDICA. SUPORTE FÁTICO. RESOLUÇÃO JURÍDICA. DIVERSIDADE. DISTINGUISHING. REGRAMENTO QUESTIONADO. APLICABILIDADE. RESTRITA A DELEGATÁRIOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE. ENTENDIMENTOS. INAPLICABILIDADE. REJULGAMENTO. PRESERVAÇÃO DA RESOLUÇÃO ORIGINÁRIA. RATIFICAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS. PRECEDENTES DO TRIBUNAL.

1. Ao Distrito Federal, como unidade federada autônoma, mas de natureza indiscutivelmente peculiar, é resguardada a competência legislativa residual conferida aos estados e aos municípios, resultando disso que, estando revestido de competência para organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial (CF, artigos 30, V, e 32, § 1o), as normas distritais que regem o tema estão em conformidade com a Lei Maior, circunstância que fora reconhecida na decisão colegiada originária e, outrossim, pela Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 661.702/DF – Tema 546.

2. A legislação local que regulamenta a prestação do serviço público de transporte coletivo de passageiros, inclusive o de caráter alternativo, emergindo da competência legiferante resguardada ao Distrito Federal, não padece de desconformidade com o texto constitucional, podendo alcançar, ante os poderes que lhe foram conferidos para regular a prestação daquele serviço essencial, dispositivos providos de sanção em decorrência de eventual infringência à regulamentação que contempla.

3. Os condutores que eventualmente pratiquem o transporte irregular de passageiros, em não estando autorizados a explorar esse serviço, sujeitam-se exclusivamente ao preceituado pelo Código de Trânsito Brasileiro, pois, desprovidos da condição de permissionários de serviço público, não estão sujeitos à incidência da legislação local que regula o serviço público de transporte de passageiros no exercício da competência legislativa resguardada ao Distrito Federal pela Constituição Federal (CF, artigos 30, V, e 32, § 1o).

4. Autuado e apenado proprietário de veículo de passeio desprovido da condição de permissionário de serviço público de transporte de passageiros com estofo na legislação local, a apenação ressente-se de sustentação, pois, aferida a prática do ilícito administrativo, deveria ser enquadrado no Código de Trânsito Brasileiro, determinando que o auto e a multa lavrados em seu desfavor sejam invalidados e alforriado do pagamento da penalidade e das despesas dela originárias, não em razão da inconstitucionalidade dos diplomas legais locais, mas da sua abrangência e alcance, adstritas à regulação do serviço público de transporte de passageiros (CTB, art. 231, VIII).

5. Se o condutor apenado por realizar transporte irregular de passageiros não detém a condição de permissionário de serviço púbico de transporte de passageiros, não pode ser sujeitado à incidência das leis locais que dispõem, segundo a competência reservada ao Distrito Federal, sobre a matéria, que, a seu turno, não alcança poder para dispor sobre trânsito e transporte, pois reservada essa competência legislativa à União (CF, art. 22, XI), estando o infrator, portanto. sujeito à lei federal que dispõe sobre trânsito, que é o Código de Trânsito Brasileiro, inclusive porque não pode ser penalizado duplamente nem sob critério discricionário.

6. Apreendido que, naquilo que pertinente, aplicara a sistemática firmada diante do decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral - Recurso Extraordinário 661.702/DF, Tema 546 -, nomeadamente quanto ao reconhecimento da constitucionalidade das normas locais que regem os serviços públicos de transporte de passageiros mediante delegação do Poder Público, e mormente quando a conclusão pela ilegalidade do auto de infração que fizera o objeto da pretensão germinara não do juízo de conformação constitucional daqueles estatutos locais, mas de sua inaplicabilidade ao caso em deslinde, posto que destinados apenas àqueles que exercem o munus do serviço público de transporte fazendo as vezes do ente federativo, ressoa da diversidade de fundamentos (aplicação do distinguishing) a desnecessidade de modulação do que restara inicialmente decidido (precedentes do tribunal).

7. Embargos infringentes conhecidos e, em rejulgamento, ratificado o acórdão originário, providos. Maioria.